Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718088-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Odilon Monteiro de Araujo Embargada: Hoepers Recuperadora de Crédito S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Odilon Monteiro de Araujo (Id. 54666692) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator